Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-69.2017.8.11.0039
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001328-69.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDELINA MARIA DE JESUS - CPF: 303.887.911-87 (APELANTE), ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 361.983.661-20 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 395.800.241-20 (APELANTE), LIBIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 631.143.561-68 (APELANTE), MARLENE RODRIGUES PRAXEDES - CPF: 862.948.812-34 (APELANTE), MARIA DALVA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 483.437.491-20 (APELANTE), RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 631.146.901-49 (APELANTE), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (APELADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO (APELADO), ANDREA ANGELA VICARI - CPF: 487.607.301-53 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), LAUDELINA MARIA DE JESUS - CPF: 303.887.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001328-69.2017.8.11.0039

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DESÍDIA DOS PATRONOS – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CULPA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há como imputar aos patronos a responsabilidade pela extinção do processo, quando a parte autora manteve-se inerte a determinação de dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Abel Rodrigues de Oliveira e outros
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra
André Ovelar, Josué Ambrósio Ribeiro e Andréa Angela Vicari
.

Alegam que o Juízo deixou de examinar as provas apresentadas, em particular aquelas que demonstram a responsabilidade dos apelados que deixaram de movimentar o processo o que ocasionou a perda do prazo para o recebimento do valor arbitrado em sentença.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões da apelada Andréa Angela Vicari Weissheimer (id 70560172). Assevera quanto sua ilegitimidade passiva. Aduz, de outro turno, que à época do processo de código 5697, as intimações se deram por carta de intimação e não por publicação em nome dos advogados, de modo que foi a autora inicial deste feito, Sra. Laudelina, sido intimada pessoalmente por diversas vezes, sem que tivesse comunicado aos seus patronos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Laudelina Maria de Jesus, falecida no curso deste demanda, em desfavor de André Ovelar, Josué Ambrósio Ribeiro e Andréa Angela Vicari Weissheimer, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.

De acordo com a autora desta ação, seu filho, Oziel Rodrigues de Oliveira, já falecido, contratou o serviço de advogados dos ora apelados, para condução da ação de indenização ajuizada contra o Município de São José dos Quatro Marcos (processo código 5697). Referida ação foi julgada procedente e o município condenado ao pagamento de danos materiais, a ser aferido em liquidação de sentença, e danos morais correspondente a 100 salários mínimos vigente à época.

Com o trânsito em julgado da ação, o autor promoveu a liquidação da sentença, em relação ao dano material. Sucede que, com o falecimento do autor, e diante da ausência de herdeiros, seus genitores se habilitaram nos autos com a outorga de procurações aos aqui apelados.

A autora noticiou que o valor do dano moral foi pago, contudo, restou pendente a indenização por dano material, que não teria ocorrido por inércia dos advogados, que tão somente postularam sucessivos desarquivamentos, de sorte que o processo foi extinto em razão da prescrição intercorrente.

Postulou, assim, pela condenação dos apelados, patronos da causa, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 131.465,04 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), correspondente ao que deixou de receber no feito extinto, bem assim em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesses moldes,
a controvérsia está em saber se restou demonstrado o ato ilícito que responsabilize os apelados ao pagamento da indenização pretendida
.

Pois bem. A questão principal está em verificar se os advogados contratados para prestar serviços no processo com código 5697 deram causa a sua extinção fundada na prescrição intercorrente.

Com efeito, a responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei n. 8.906/94). Assim, somente o dolo ou a culpa grave, o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta (art. 403, CC)

A celeuma tem início com o acordo firmado nos autos 5697, em relação à parte líquida da r. sentença (id 70563612).

Verifica-se que o Juízo determinou a intimação pessoal dos autores (Laudelina e José Maria – genitores do falecido Oziel),
por duas vezes
, para se manifestar quanto ao cumprimento do acordo, sob pena de arquivamento do feito (id 70563634 e id 70563637).

Embora devidamente intimados pessoalmente, nas duas oportunidades, não houve manifestação, de sorte que os autos foram remetidos ao arquivo em 14/10/2010. (id 70563637)

Não se olvida de que em 2012, os patronos apelados postularam pelo desarquivamento dos autos. Contudo, antes disso, os autores apelantes, por quase dois anos, deixaram de promover a diligência determinada. Nesse ponto, bem ponderou o Juízo:

“Compulsando os autos, não vislumbro a comprovação das irregularidades capazes de gerar os pretendidos danos morais e materiais pleiteados pela parte autora, uma vez que conforme documentos juntados tanto pela autora quanto pelos requeridos, restou comprovado nos autos 5697 que a requerente foi intimada pessoalmente por diversas vezes para informar acerca do cumprimento do acordo, contudo, manteve-se inerte em todas elas, ocasionando, assim, o arquivamento do processo.”

De notar-se, ainda, que após o desarquivamento dos autos postulado pelos patronos, a autora foi devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, para fins do art. 267, III, do CPC, vigente à época, contudo, também se manteve inerte.

Não há, assim, como imputar aos patronos apelados a culpa pela ocorrência da extinção do processo, o que afasta o dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021